Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO ENQUANTO PERSISTIR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o plano de saúde mantenha o tratamento do paciente. Insatisfeita, a operadora do plano de saúde interpôs agravo de instrumento para se desonerar em reativar o plano de saúde do agravado.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a resilição do contrato de plano de saúde, enquanto o beneficiário padece de doença grave.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.